Tribunal: TJBA
Processo: 2000863-93.2026.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000863-93.2026.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

AGRAVADO: CLEBSON DOS SANTOS DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE PARA BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO DECIDIDO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA FIRMADA PELO STF E STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por contra Acórdão unânime que deu provimento ao recurso de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
. O Acórdão embargado fixou como data-base para a concessão de futuros benefícios executórios a data da última prisão do apenado (30/06/2025), quando retornou ao cárcere para início do cumprimento definitivo da sanção, após longo período em liberdade provisória. O embargante alega omissão e obscuridade quanto ao tratamento da ausência de falta grave e da demora estatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o Acórdão embargado apresenta omissão ou obscuridade ao determinar que a data-base para fins de progressão de regime deve ser a da última prisão, mesmo na ausência de falta grave ou de novo delito, e se os Aclaratórios servem para a rediscussão do mérito do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis unicamente para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.
4. O Acórdão embargado enfrentou de forma clara e exaustiva a matéria controvertida, consignando expressamente que o período de liberdade provisória interrompe o cumprimento efetivo da pena, de modo que o reestabelecimento da contagem (data-base) deve ocorrer no reingresso ao cárcere, sob pena de considerar como tempo de pena cumprida o período em que o apenado esteve solto.
5. A ausência de falta grave ou a alegação de demora estatal não justificam a retroação do marco temporal à primeira prisão provisória. O entendimento adotado pela Turma Julgadora está em perfeita consonância com precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
6. A discordância da parte com a tese jurídica adotada configura nítida pretensão de reforma do mérito por via inadequada, o que é vedado na sede dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
TESE DE JULGAMENTO:
"
1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de mérito ou reforma de entendimento jurídico devidamente fundamentado. 2. A fixação da data-base na data da última prisão, quando intercalada por período de liberdade provisória, alinha-se à jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores e não configura omissão."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 2000863-93.2026.8.05.0001,
tendo como
EMBARGANTE
,
CLEBSON DOS SANTOS DA SILVA,
e
EMBARGADO
,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da 2ª Turma, da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelas razões adiante expendidas.